Tribunal: TJDFT
Processo: 0751059-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751059-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA NUNES CHAVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarida Nunes Chaves contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 211494534 e 216246987, ambas do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva c/c obrigação de fazer por ela movido em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, processo n. 0705925-75.2021.8.07.0018, determinou a expedição de ofício à COORPRE para informá-la sobre o indeferimento da impugnação apresentada pelo IPREV e de estar o cumprimento de sentença em referência aguardando o julgamento do AGI n. 0739228-32.2024.8.07.0000. A decisão foi assim proferida: O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento no 0739228-32.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 206037869, a qual indefiro o pedido de réu de retificação do precatório de ID 176479226. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0739228-32.2024.8.07.0000. Atribuo a esta decisão força de OFÍCIO para informar a Coordenação de Conciliação de Precatório - COORPRE acerca do indeferimento da impugnação apresentada pelo réu referente ao precatório de ID 176479226 e que este cumprimento de sentença encontra-se aguardando o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0739228-32.2024.8.07.0000, interposto em face da respectiva decisão. Destinatário: Coordenação de Conciliação de Precatório - COORPRE. Seguem anexos os documentos de IDs 192523239, 192523240, 192523241, 202038982, 206037869. (grifos no original) Contra essa decisão, a exequente opôs embargos de declaração (Id 212896347) que foram rejeitados (Id 216246987): (...) Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que obscuridade quanto à suspensão ou não do pagamento do precatório de ID 176479226 e omissão quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso. Todavia, inexiste obscuridade na decisão embargada, não há determinação de suspensão do pagamento do precatório, apenas, determinação de que se informe à COORPRE acerca do indeferimento da impugnação do réu e da existência de um agravo pendente de julgamento no presente cumprimento de sentença. Da mesma forma, também não há omissão na decisão, sendo determinado que se aguarde o trânsito em julgado do recurso como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação quanto ao pedido de cancelamento do precatório expedido em favor do advogado da autora (ID 212896349). (grifos no original) Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66785452), narra, em suma, que após concordar com os cálculos apresentados pelo IPREV, serem estes homologados homologação e ser determinada a expedição de requisitórios, o agravado apresentou nova planilha de cálculo alegando que os coeficientes adotados para expedição do requisitório eram superiores aos aplicados por sua Gerência de Cálculos. Disse necessária nova manifestação técnica da Contadoria Judicial. Destaca que, indeferido tal pleito, o agravado interpôs o AGI n. 0739228-32.2024.8.07.0000, distribuído ao e. Des. Carlos Alberto Martins Filho, com pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido. Diz não estar claro na decisão agravada se o juízo de referência suspendeu ou não o pagamento do precatório do crédito principal até julgamento do AGI n. 0739228-32.2024.8.07.0000. Afirma que o presente agravo de instrumento tem por objetivo corrigir erro do juízo por inobservância da regra de que a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou, ao menos, por seu valor incontroverso. Pontua não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução. Cita julgados deste e. TJDFT e do c. STJ. Colaciona os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Aduz que “não há dúvidas de que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC”. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do julgamento definitivo do AGI 0739228-32.2024.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente OFÍCIO à COORPRE para dar prosseguimento ao pagamento do PCT 0746241-19.2023.8.07.0000. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo recolhido (Id 66787082). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A matéria agitada em razões recursais - impossibilidade de suspensão do pagamento do precatório do crédito principal - foi apreciada pelo juízo de referência na decisão de Id 216246987. No citado pronunciamento, o magistrado, de forma expressa, consignou que “não há determinação de suspensão do pagamento do precatório, apenas, determinação de que se informe à COORPRE acerca do indeferimento da impugnação do réu e da existência de um agravo pendente de julgamento”. Com efeito, o pedido para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em trâmite na origem é totalmente inútil, porquanto assentou o julgador monocrático não ter sido ordenada a suspensão da ordem de pagamento. Esclarecido está ter caráter meramente informativo e, portanto, sem conteúdo decisório, o despacho com comando para comunicação de fatos processuais à COORPRE. Decerto, é manifesta a ausência de interesse recursal para o presente agravo de instrumento, uma vez que a pretensão objetivada pela parte (declaração de inexistência de suspensão do feito) está plenamente atendida pela decisão agravada. A respeito do tema, este e. TJDFT já decidiu que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESOLUÇÃO COINCIDENTE COM O DEFENDIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição. 2. Estando definido que os juros de mora que devem ser agregados à verba honorária de sucumbência imposta à parte recorrente têm como termo inicial a data do trânsito em julgado do título condenatório, coincidindo essa resolução com a tese que defende e guardando conformidade com o legalmente estabelecido, o inconformismo que formulara arrostando o firmado carece de interesse e objeto, posto que o recurso é orientado pelo interesse da parte em melhorar sua posição processual (CPC, art. 85, §16). 3. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, segundo a preceituação legal textual, compreende-se que a base de incidência da verba - o valor da causa - necessariamente deve ser atualizada monetariamente desde o aviamento da ação, como forma de preservação da sua identidade no tempo, pois quando fixado o valor atribuído à causa (Súmula 14 do STJ). 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1910605, 07187232020248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem e ao e. Relator do do AGI n. 0739228-32.2024.8.07.0000, Des. Carlos Alberto Martins Filho. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 2 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora